Tribunal: TJSP
Processo: 1005428-10.2016.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Capacidade
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
INTERDIÇÃO – Interditando portador de problemas mentais, possuindo incapacidade absoluta para todos os atos da vida civil - Procedência do pedido decretada para decretar a interdição total de João Vitor Menezes, RG 55.184.237-4, CPF 443.274.238-07, filho de João Adão de Menezes e Claudenice dos Santos Menezes, nascido em 07 de agosto de 1998, no Município de Santa Isabel/SP, declarando-o

Ementa:
INTERDIÇÃO – Interditando portador de problemas mentais, possuindo incapacidade absoluta para todos os atos da vida civil - Procedência do pedido decretada para decretar a interdição total de João Vitor Menezes, RG 55.184.237-4, CPF 443.274.238-07, filho de João Adão de Menezes e Claudenice dos Santos Menezes, nascido em 07 de agosto de 1998, no Município de Santa Isabel/SP, declarando-o relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil, por prazo indeterminado, de acordo com o artigo 4°, inciso III, e artigo 1.767, inciso I, ambos do Código Civil – Comprovada pela perícia a impossibilidade permanente de exprimir sua vontade em relação aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015) - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova postulada (realização de estudo social) que não possui força para contradizer o resultado obtido no laudo pericial – Sentença mantida - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005428-10.2016.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante JOAO
VITOR MENEZES (INTERDITANDO(A)), é apelada SIMONE BUSCARIOLI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005428-10.2016.8.26.0543 - Santa Isabel - Voto no 45.211
2
Voto no 45.211
Apelação Cível no 1005428-10.2016.8.26.0543
Comarca: Santa Isabel 2a Vara
1a Instância: Proc. n. 1005428-10.2016.8.26.0543
Apte.: Joao Vitor Menezes
Apda.: Simone Buscarioli
VOTO DO RELATOR
EMENTA
INTERDIÇÃO
Interditando portador de problemas
mentais, possuindo incapacidade absoluta para todos os atos da vida
civil - Procedência do pedido decretada para decretar a interdição
total de João Vitor Menezes, RG 55.184.237-4, CPF 443.274.238-07,
filho de João Adão de Menezes e Claudenice dos Santos Menezes,
nascido em 07 de agosto de 1998, no Município de Santa Isabel/SP,
declarando-o relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil,
por prazo indeterminado, de acordo com o artigo 4°, inciso III, e
artigo 1.767, inciso I, ambos do Código Civil Comprovada pela
perícia a impossibilidade permanente de exprimir sua vontade em
relação aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e
negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015) - Cerceamento de defesa
Inocorrência Prova postulada (realização de estudo social) que não
possui força para contradizer o resultado obtido no laudo pericial
Sentença mantida - Recurso improvido
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença (fls.
92/96) proferida nos autos da Ação de Ação de Interdição que, decidindo o
mérito dos pedidos deduzidos na petição inicial, decretou procedência do
pedido, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para o fim
de decretar a interdição total de João Vitor Menezes, RG 55.184.237-4, CPF
443.274.238-07, filho de João Adão de Menezes e Claudenice dos Santos
Menezes, nascido em 07 de agosto de 1998, no Município de Santa Isabel/SP,
declarando-o relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil, por prazo
indeterminado, de acordo com o artigo 4°, inciso III, e artigo 1.767, inciso I,
ambos do Código Civil, pois ficou comprovada pela perícia a impossibilidade
permanente de exprimir sua vontade em relação aos atos relacionados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005428-10.2016.8.26.0543 - Santa Isabel - Voto no 45.211
3
direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015).
Inconformado, apela o requerido (fls. 104/110). Insurge-se
por meio de sua Curadora Especial, contra a r. decisão de mérito que julgou
procedente a ação, declarando sua interdição, na forma da Lei.
Contrarrazões apresentadas às fls. 116/119.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 126/128),
pelo improvimento do recurso.
É o relatório do necessário.
Inicialmente, recebo o recurso de apelação no duplo efeito,
à luz do disposto no artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao seu
julgamento, em atenção ao inciso II do artigo 1.011 do mesmo diploma legal,
porquanto, satisfaz os requisitos legais inerentes à sua admissibilidade, quais
sejam a tempestividade, adequação legal, legítimo interesse e a legitimidade de
partes, que são pressupostos imediatos da sua admissão e processamento.
Em síntese, cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO
proposta por SIMONE BUSCARIOLI em favor de seu filho JOAO VITOR
MENEZES, alegando, em síntese, ser o interditando portador de problemas
mentais, possuindo incapacidade absoluta para todos os atos da vida civil.
A inicial veio instruída com documentos.
No despacho inaugural deferiu-se a curatela provisória em
favor da autora, citando-se o requerido para entrevista (fls. 14).
Realizada a entrevista, oportunidade em que foi ouvido o
interditando, determinando-se em seguida a realização da prova pericial (fls.
24).
Submetido o requerido a regular perícia, sobreveio laudo
pericial (fls. 56/57) e, na sequência, houve nomeação de Curadora Especial ao
interditando (fls. 70/71), que ofertou contestação por negativa geral (fls.
75/79).
Houve manifestação da autora em réplica (fls. 85) e parecer
Ministerial pelo acolhimento do pedido (fls. 88/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005428-10.2016.8.26.0543 - Santa Isabel - Voto no 45.211
4
A r. sentença decretou a procedência do pedido, o que em
sede de recurso de apelação, deve prevalecer.
Em que pese o único argumento apresentado pelo Apelante,
deve a decisão de mérito regularmente proferida nos autos permanecer tal
como lançada na r. sentença.
Da análise da peça recursal observa-se que o único ponto
atacado pelo Apelante seria a ausência de realização de estudo social para
“avaliação do ambiente em que vive bem como a existência de parentes que
pudessem lhe prestar auxílio”, isso pasmem depois de constatado que ele
já estava sob a guarda da Apelada desde os idos de 2008.”
A prova pretendida não teria força para contradizer a
conclusão da aludida perícia, de modo que não se vislumbra o alegado
cerceamento de defesa invocado.
Ademais, “No sistema de persuasão racional, ou livre
convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e
necessidade da sua produção...” (STJ, AgRg no Ag 1341770/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
28/06/2011, DJe 01/07/2011). (Grifei) Melhor esclarecendo, “Sendo o juiz o
destinatário da prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento,
avaliar a necessidade desta, podendo determinar a sua produção até
mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil”
(STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011). (Grifei)
Ademais, constata-se de plano que todos os requisitos
legais inerentes à declaração da interdição foram cumpridos, a saber: i) a
citação do Interditando, ii) o acompanhamento pelo Ministério Público
oficiante a todos os atos do processo com parecer favorável a interdição; iii) a
nomeação de curador especial para o Interditando; iv) e, a realização de aludo
médico pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005428-10.2016.8.26.0543 - Santa Isabel - Voto no 45.211
5
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental constante nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o
livre convencimento do Juiz a quo. Mais não é preciso que se diga para manter
incólume a r. sentença, cujos fundamentos ora são ratificados e adotados como
razão de decidir.
Essas, em suma, são as razões pelas quais, pelo meu
voto, proponho que, nos termos acima, negue-se provimento ao recurso.
À vista de todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator